Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-44.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR PARA MONTANTE JÁ FIXADO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06), impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena suspensa condicionalmente por 2 anos. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico; se há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos morais alegados pela vítima; e se o valor fixado deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de danos morais para montante já fixado na sentença.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
6. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. Ademais, cabe ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima (REsp n. 1.675.874/MS).
V. DISPOSITIVO E TESE
Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. 2. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido e pode ser fixado pelo juízo criminal, desde que haja pedido expresso na denúncia."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018.
TJDFT, Acórdão no 2009768, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 12.06.2025.
TJDFT, Acórdão no 1976104, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 06.03.2025. 1.675.874/MS